Tribunal: CARF
Processo: 10880.906389/2014-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.906389/2014-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.918 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de julho de 2024
Recorrente
BV TRADING SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 03/05/2012
PER/DCOMP. INDEFERIMENTO EM RAZÃO DE NÃO HOMOLOGAÇÃO
DE ESTIMATIVAS COMPENSADAS NO PERÍODO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA CARF N. 177.
Na hipótese de compensação de estimativas não homologada, os débitos serão
cobrados com base em Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de
Compensação (Per/DComp), e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas
estimativas na apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na
Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
Inteligência da Súmula CARF n. 177.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a
fim de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, nos termos do voto do relator,
podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão
complementar contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado,
retomando-se o rito processual.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Eduardo Genero
Serra, Lucas Issa Halah, Alexandre Evaristo Pinto e Neudson Cavalcante Albuquerque
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão no 09-57.218,
proferido pela 2a Turma da DRJ/JFA que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.906389/2014-06
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.918 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.906389/2014-06

Como os fatos e a matéria jurídica foram bem relatados pela decisão de primeira
instância, reproduzo-a a seguir:
Trata o presente processo da DCOMP eletrônica no 13936.72209.030512.1.7.02-4525 e
outras, visando compensar os débitos nele declarado com crédito oriundo de saldo
negativo de IRPJ do PA 01/01/2007 a 31/12/2007, com valor original na data da
transmissão informado no demonstrativo de crédito de R$ 6.162.007,67.
A matéria foi objeto de decisão proferida por intermédio do Despacho Decisório
eletrônico, no qual a Delegacia de origem, após confirmar todas as retenções na fonte
informadas pelo contribuinte, no valor de R$ 5.066.299,43, e um total de estimativas
compensados no valor de R$ 984.704,44, dos R$ 1.095.708,24 pleiteados, assim se
pronunciou:
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 6.162.007,67 Valor na DIPJ: R$ 5.066.299,43
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 6.162.007,67 IRPJ
devido: R$ 1.095.708,24
Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das
parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e
PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 4.955.300,63
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página internet
da Receita Federal, e integram este despacho.
Parte do crédito reconhecido foi utilizado em compensações, razão pela qual concedo
restituição/ressarcimento parcial para o pedido apresentado no PER/DCOMP:
18204.52764.291112.1.2.02-2990
Valor da restituição/ressarcimento: R$ 4.311.925,66
Para informações complementares da análise de crédito, detalhamento da compensação
efetuada e identificação dos PER/DCOMP objeto da análise, consultar o endereço
www.receita.fazenda.gov.br, menu "Onde Encontro", opção "PERDCOMP", item
"PER/DCOMP- Despacho Decisório".
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional).
Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da Instrução
Normativa RFB no 1.300, de 2012. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Art. 43 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012.
Nas Informações Complementares da Análise do Crédito, parte integrante do despacho
decisório, resta demonstrado que no PERDCOMP 29609.63660.310108.1.3.02-4956 foi
homologada parcialmente, confirmando-se a extinção da estimativa de dezembro/2007
no valor de R$ 137.216,80 e permanecendo em aberto o valor de R$ 110.998,79 (não
confirmado).
A contribuinte apresenta manifestação de inconformidade onde alega, em resumo, que:
8. Por essa razão, o saldo negativo correto passível de aproveitamento, que deveria ter
sido indicado no PER-DCOMP inicial, é de R$ 5.066.299,43.
9. Não obstante isso, a d. administração tributária sustentou que o saldo negativo
disponível para compensação e restituição via PER-DCOMP seria ainda menor e
limitar-se-ia a, tão somente, R$4.955.300,63. A diferença glosada foi de R$110.998,79
[R$5.066.299,43 (-) R$4.955.300,63]. Segundo o detalhamento anexo ao referido
despacho [cf. Anexo 02], a parcela do IRRF, no valor de R$5.066.299,43, foi
integralmente confirmada, mas as estimativas compensadas com saldos negativos de
períodos anteriores de R$1.095.708,24 foram reconhecidas parcialmente, até o montante
de R$984.709,45. Isso porque a compensação da estimativa relativa ao mês de
dez./2007, vinculada ao PER-DCOMP n.° 29609.63660.310108.1.3.02-4956, no valor
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.918 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.906389/2014-06

original de R$248.215,59, foi homologada parcialmente, não tendo sido confirmado, ao
final, o pagamento do montante de R$110.998,79,(...)
11. Ocorre, contudo, que a glosa parcial do crédito, no valor de R$110.998,79, relativa à
ausência de confirmação integral da estimativa do mês de dez./2007, vinculada ao
PERDCOMP n.° 229609.63660.310108.1.3.02-4956, no valor original de R$248.215,59
[cf. Anexo 05], não merece prosperar, conforme será a seguir demonstrado. De fato, a
estimativa mensal de IRPJ não confirmada no âmbito do r. despacho decisório, origina-
se de compensação parcialmente homologada pelas d. autoridades tributárias, mediante
utilização de crédito de saldo negativo de IRPJ de 31.12.2003, no montante de
R$2.135.791,49, objeto do procedimento administrativo n.° 10880.951433/2010-09 [cf.
Anexo 06]. Essa compensação apenas não foi integralmente homologada porque, no
âmbito do referido procedimento administrativo, por equívoco não se reconheceu
créditos de IRRF cujos informes de rendimentos estavam em nome de duas sociedades
incorporadas pela Requerente. E do que se passa a tratar na Seção II., infra.
II. Necessidade de provimento da presente Manifestação de Inconformidade.
Confirmação de pagamento integral da estimativa de dez/2007.
(...)
Em sessão de 27 de março de 2015, a 2a Turma da Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil em Juiz de Fora (MG), por unanimidade de votos, julgou improcedente
a manifestação de inconformidade, nos seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 03/05/2012
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO. IRPJ
Só são computadas na apuração do saldo negativo do IRPJ as parcelas de estimativas
pagas ou extintas por compensação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 03/05/2012
CONTRADITÓRIO. ADMISSIBILIDADE
Não cabe analisar os argumentos trazidos pela defesa que se reportam a outro processo
administrativo, para o qual não foi instaurado o contraditório, pela não apresentação de
manifestação de inconformidade, tornando definitiva a cobrança do crédito tributário no
âmbito administrativo, proveniente daquele processo.
Inconformada, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário em que reitera os
fundamentos de sua inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Relator.

Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade,
dele tomo conhecimento.

Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.918 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.906389/2014-06

Mérito
No mérito, da leitura do Despacho Decisório, verifica-se que não foi confirmada
parte do crédito informado pela Recorrente a título de saldo negativo apurado em 2007, em razão
da estimativa devida em dezembro de 2007:

Nesse sentido, em razão da homologação parcial da PER/DCOMP no
29609.63660.310108.1.3.02-4956, o Despacho Decisório não reconheceu integralmente o crédito
objeto do PER/DCOMP no 13936.72209.030512.1.7.02-4525, decorrente da parcela relativa às
estimativas compensadas com saldo negativo de períodos anteriores e, por consequência, deixou
de homologar as compensações declaradas objeto dos presentes autos, uma vez que, havendo
suposto “saldo insuficiente” para quitar, por meio das compensações.
Conforme se infere do acórdão recorrido, a questão pendente de análise:
O litígio se prende ao direito creditório não reconhecido no importe de R$ 110.998,79,
compreendendo parte da restituição pleiteada no PER 18204.52764.291112.1.2.02-
2990.
Como consta do despacho decisório, referido valor não foi reconhecido porque o saldo
negativo do ano-calendário 2007 disponível foi confirmado em exatos R$ 4.955.300,63
e não no valor informado em DIPJ na monta de R$ 5.066.299,43.
Observe-se que a própria contribuinte, em sua defesa, reconhece que o valor informado
no PERDCOMP inicial com demonstrativo do crédito no valor de R$ 6.162.007,67
estava equivocado.
Resta demonstrado nas Informações Complementares que a diferença entre o valor
pleiteado pela defendente (R$ 5.066.299,43) e aquele reconhecido pelo Fisco (R$
4.955.300,63), na importância de R$ 110.998,79, decorre da homologação parcial da
estimativa de dez/2007 declarada no Perdcomp n.° 229609.63660.310108.1.3.02-4956.
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.918 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.906389/2014-06

A meu ver, a situação supra descrita atrai a aplicação da Súmula CARF n. 177:
Súmula CARF no 177
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9101-004.841, 1201-003.026, 1201-003.432, 1302-004.400,
1401-004.156, 1401-004.216, 1402-004.226, 1402-004.337, 1401-004.371 e 1302-
003.890.
Aplicando-se a referida Súmula ao caso concreto, verifica-se a razão do
Recorrente, de forma que se faz necessária a análise do direito creditório considerando o teor da
referida súmula no âmbito da DRF.

Conclusões
Diante do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do RECURSO
VOLUNTÁRIO e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para que se retorne o
processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o pedido formulado pelo
contribuinte, nos termos do voto do relator, podendo intimar a parte a apresentar documentos
adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual
manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto

Fl. 276
DF CARF MF
Original